Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731601-11.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709587-22.2022.8.07.0015 AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: HUGO DE BRITO YANAGUI DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento do recurso interposto diante da sentença prolatada nos autos de origem. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora